Tribunal: TJDFT
Processo: 0723340-77.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0723340-77.2021.8.07.0016 APELANTE: GLOBAL HEALTH DO BRASIL LTDA, FABIO RABELLO DA MATA MACHADO, ALEXANDRE MAGNO DA SILVA RABELLO, CLAUDIA CRISTINA DA SILVA RABELLO ATAIDES, ELISABETH DA SILVA RABELLO, RICARDO DA SILVA RABELLO, RODRIGO DA SILVA RABELLO APELADO: CLAUDIA CRISTINA DA SILVA RABELLO ATAIDES, RICARDO DA SILVA RABELLO, ALEXANDRE MAGNO DA SILVA RABELLO, RODRIGO DA SILVA RABELLO, ELISABETH DA SILVA RABELLO, FABIO RABELLO DA MATA MACHADO, GLOBAL HEALTH DO BRASIL LTDA DESPACHO Aos autores/recorrentes para juntar a “guia de custas e emolumentos/guia recurso - 1a instância – apelação”, sob pena de deserção (CPC 1.007, § 4o). Após, conclusos. I. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR